Tribunal: TJDFT
Processo: 0719674-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade dos proventos pode ser mitigada aplicando-se, de maneira equilibrada, os princípios da máxima efetividade da execução e do respeito à dignidade da pessoa humana.
2. Contudo, no caso dos autos, verifica-se que os proventos de aposentadoria do agravado correspondem a apenas 1 (um) salário mínimo, isto é, ao valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), montante do qual ainda se abate o empréstimo consignado e que compromete a margem de 30% (trinta por cento).
3. Além disso, observa-se que o agravado se encontra internado em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, o que corrobora com o entendimento de que a constrição de qualquer percentual na aposentadoria do agravado irá comprometer o seu mínimo existencial, razão pela qual não se observa a possibilidade de se mitigar a impenhorabilidade do salário no presente caso.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.